Tribunal: TJES
Processo: 5010841-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento; Abuso de pessoa
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010841-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO SBARDELOTTI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010841-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO SBARDELOTTI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPPE RIBEIRO MARTINS - ES35664

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS- ESTELIONATO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DELITVA–BOAS CONDIÇÕES - ORDEM DENEGADA. 1
N
o presente caso,
há diversos elementos que indicam a
necessidade da manutenção da custódia cautelar preventiva do paciente, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante da reiteração delitiva
,
cito precedente STJ: “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)”
A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.(HC 671.190/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).
Ordem denegada.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010841-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO SBARDELOTTI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPPE RIBEIRO MARTINS - ES35664

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Preliminarmente a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pelo não conhecimento da ação da presente impetração, ante a instrução deficiente.

Todavia, mesmo com a escassa documentação anexada aos autos, entendo pelo conhecimento do Habeas Corpus, haja vista que as informações da autoridade dita coatora trouxeram elementos suficientes para a apreciação do feito.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RICARDO SBARDELOTTI,
por suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é extrema e injusta, eis que este possui endereço certo, ocupação lícita e possui bons antecedentes, bem como se mudou para São Paulo para tratar-se de um câncer diagnosticado.

Quanto aos argumentos da defesa que se referem a questões probatórias, o magistrado “a quo” exarou na decisão combatida, que o paciente é investigado por várias práticas delitivas, apuradas pela Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos – DRCC e o reconhecimento pelas vítimas.

Indo além, torna-se relevante ressaltar o destacado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu bem lançado parecer:

“
Ademais, a manutenção da prisão do(a) paciente é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista o seu extenso histórico criminal, especialmente em relação ao crime de estelionato. Em consulta à plataforma GAMPES, extrai-se que o paciente responde a outras ações penais, dentre elas: ação penal nº 0000852-56.2020.8.08.0056, em fase de execução penal; ação penal nº 00111823920208080048 (falsa identidade); ação penal nº 00335712820188080035 (estelionato); ação penal nº 00244633320188080048 (estelionato); ação penal nº 00015385520188080044 (estelionato); ação penal nº 00002815620188080056 (estelionato), ação penal nº 00020841120178080056 (estelionato); ação penal nº 00017827920178080056 (estelionato); ação penal nº 00008048020138080044 (violência doméstica)”.

Atento a este fato,
deve ser seguido
o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, de que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
[...]

[...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)[...]

Para além disso, segundo determinação do artigo 312 do Código de Processo Penal, é necessário que a prisão seja útil à sociedade, ou ao processo. Registro que também está devidamente evidenciada a necessária garantia da ordem pública, ao manter-se a segregação do paciente.

Acerca do quadro clínico descrito pelo impetrante, este relator teve o cuidado de observar os documentos que constam nos autos, segundo os quais o paciente é portador de neoplasia maligna dos órgãos digestivos – CID 10 C16 e que foi encaminhado para tratamento quimioterápico, todavia não estando comprovada a extrema debilidade do recluso, ou a gravidade da doença e foram asseguradas todas as garantias para que o paciente tenha atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento prisional.

No mesmo sentido:

O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
(RHC n.58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015). Inaplicabilidade no caso em análise.(HC 387.649/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017).

No caso, não está configurada hipótese de impossibilidade de assistência médica adequada, havendo informação de que é possível o tratamento com a escolta do paciente ao Hospital do Câncer do município, retornando ao cárcere em seguida.4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte,denegado.(HC 253.661/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (RHC n.58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015).2. Hipótese na qual não há comprovação nos autos nem de que o recorrente esteja extremamente debilitado em decorrência das doenças diagnosticadas, tampouco de que o tratamento seja inviável no estabelecimento prisional, uma vez que se limita a administração de medicações via oral e aplicação de insulina uma vez ao dia.3. Ademais, segundo informações prestadas, o recorrente responde a 3 outros processos - ao menos um deles também pela suposta prática de crime de homicídio - sendo que houve tentativa de fuga de prisão cautelar decretada anteriormente, o que torna temerário o deferimento da prisão domiciliar, reforçando os já suficientes fundamentos apontados para o indeferimento do pedido.4. Recurso desprovido.(RHC 85.424/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 22/09/2017).

Reconheço, assim, que restou
demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar do paciente, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública.

Por fim, quanto à alegação defensiva de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, cito entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.5. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.[...] (AgRg no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.